Tribunal: TJDFT
Processo: 0001830-08.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular reconheceu o transcurso do prazo da prescrição e extinguiu o processo com fundamento 487, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente ao valor alusivo aos honorários de advogado, como no caso em deslinde, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, inc. II, da Lei no 8.906/1994.
4. No caso em exame a pretensão ao recebimento dos valores referentes aos honorários de advogado surgiu a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido aos 14 de maio de 1999. Logo, o termo final para o exercício da pretensão ocorreu aos 14 de maio de 2004.
5. Recurso conhecido e desprovido.